Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-55.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000220-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO - CPF: 225.202.369-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELA CONSUMIDORA – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1001037-22.2020.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a existência e validade do negócio jurídico questionado na lide ao exibir cópia do instrumento contratual subscrito pela autora e a disponibilização do valor contratado
(cf. Id. nº 108217962).

A apelante afirma que “
em sede de produção de provas o apelado não comprovou a regularidade contratual, tampouco que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS
’, acrescentando que “
em momento algum o apelado comprovou a validade das contratações e mesmo que este tenha sido provado, inexiste a prova da entrega do valor a parte ora apelante
”,
porquanto
“
limitou-se a apresentar o instrumento contratual, - eivado de vicio -, constando apenas opção de entrega do dinheiro à Autora através de ordem de pagamento, o que, por certo, é insuficiente para comprovar que ocorreu a efetiva entrega dos valores
”; no mais,
insiste em que os descontos foram realizados de forma indevida em sua única fonte de renda, de modo que faz jus à restituição em dobro dos valores e à indenização pelo dano moral sofrido.

Pede, pois, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente,
“condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação”
(cf. Id. nº 108217964).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 108217967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a pretensão autoral de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento do benefício previdenciário, tendo a sentença dado pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não se recorda de ter contratado, tampouco de ter recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (Cédula de Crédito Bancário - empréstimo com desconto em folha de pagamento – id. nº 30178080), o qual está devidamente assinado pela parte autora. Além disso, apresentou o comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo em favor da parte requerente (id. nº 30178075).

Verifico que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante no documento de declaração de hipossuficiência (id. nº 28078467). Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento.

Acerca de tais documentos, a parte requerente se limitou a fazer afirmações genéricas de vício de consentimento, mas não apresentou nenhuma prova nesse sentido, sequer o extrato de sua conta bancária.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é ‘pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade’ não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.

Assim, restou comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo.

No que se refere a alegação de que o banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente. Ademais, a transferência do valor do empréstimo e os descontos mensais no seu benefício do INSS deixam extreme de dúvidas a regularidade do empréstimo.

Nesse aspecto, não obstante a inversão do ônus da prova, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do encargo, ao apresentar o contrato e a transferência do montante emprestado. Assim, cabia à parte requerente produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária. Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora.” (cf. Id. nº 108217962) –
destaquei.

Como se vê, a MMª. Juíza admitiu que os documentos apresentados pelo Banco Itaú na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da parte autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial porque, com efeito, há
prova satisfatória da celebração do negócio jurídico, cuja existência é questionada na inicial, a saber, a cópia do instrumento da CCB nº 559646213, emitida em 15.07.2015, devidamente subscrita pela autora/apelante
(cf. Id. nº 108217955
- pág. 1/4),
acompanhada de
cópia dos seus documentos pessoais e
comprovante de residência em nome da consumidora (cf. Id. nº 108217955
- pág. 5/7), como também há prova da disponibilização do crédito à autora/apelante através da juntada do comprovante de transferência bancária (TED “E”) para conta de titularidade da consumidora
(cf. Id. nº 108217950); em acréscimo, vale ponderar que, estando perfeitamente ao alcance da autora a produção da prova do fato constitutivo do seu direito, só poderia ser admitida com alguma seriedade a sua afirmação de que nunca viu a cor do dinheiro caso ela, ao menos, exibisse o extrato da conta bancária indicada no documento ofertado pelo réu, para, então, permitir a aferição de que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto. Isso, porém, evidentemente, não ocorreu.

Para além disso, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso. Em atenção à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022